Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-49.2016.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003795-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EMILIA DE PAULA PAIM - CPF: 862.434.381-04 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - CPF: 035.378.664-02 (ADVOGADO), REBECCA MARIA SIQUEIRA BRAGA DE CASTRO - CPF: 097.466.064-76 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.010.204-27 (ADVOGADO), GUILHERME BRAGA GOMES DOS SANTOS - CPF: 051.890.754-60 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DE PAULA PAIM - CPF: 862.434.381-04 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO MENSAL. CARÁTER VITALÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITAÇÃO DA APÓLICE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que resultou na amputação traumática do membro inferior direito da autora. A sentença condenou solidariamente a empresa de transporte e a seguradora ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo, indenização por danos morais de R$ 50.000,00 e por danos estéticos de R$ 95.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se ocorreu culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta que transportava a autora; (ii) verificar se procede o pedido autônomo de lucros cessantes no valor de R$ 789.000,00; (iii) determinar se o pensionamento deve ser vitalício ou limitado até os 72 anos de idade; (iv) avaliar a adequação dos valores fixados para danos morais e estéticos; (v) examinar questões relativas aos consectários legais, compensações e dedução do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal é conclusiva quanto à responsabilidade exclusiva do preposto da empresa ré, que realizou manobra imprudente de conversão à direita sem observar a presença da motocicleta regularmente parada, violando o dever especial de cautela imposto pelo artigo 29, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro a veículos de maior porte.

4. O pedido autônomo de lucros cessantes não merece acolhimento por ausência de comprovação efetiva do prejuízo material alegado e por configurar
bis in idem
em relação ao pensionamento, vez que ambos decorrem do mesmo fato gerador - a perda da capacidade laborativa - e se assemelham quanto ao motivo de pedir, visando compensar a diminuição patrimonial sofrida pela impossibilidade de continuar exercendo atividade profissional.

5. O pensionamento deve ser vitalício ante a natureza permanente da incapacidade laboral decorrente da amputação traumática, não se justificando limitação temporal baseada em critérios estatísticos genéricos, conforme jurisprudência consolidada para casos de danos físicos permanentes.

6. O valor do pensionamento em um salário-mínimo mostra-se adequado diante da ausência de comprovação convincente pela autora de que auferia renda habitual no valor pleiteado de R$ 1.934,49, servindo o parâmetro do salário-mínimo como referência para garantia do mínimo existencial.

7. O valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade das lesões e ao impacto na vida da vítima, atendendo aos critérios de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando o sofrimento físico e psíquico decorrente da amputação.

8. A indenização por danos estéticos deve ser reduzida para R$ 60.000,00, pois sua natureza extrapatrimonial não pode ser vinculada ao custo específico de prótese, devendo compensar o desequilíbrio emocional e social decorrente da alteração da aparência física, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, conforme Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, pois constituem espécies distintas de dano extrapatrimonial com fundamentos e características próprias.

10. Os juros de mora sobre as parcelas vencidas da pensão mensal devem incidir a partir do vencimento de cada prestação, não do evento danoso, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça para obrigações de trato sucessivo, mantendo-se a correção monetária desde o evento danoso.

11. Deve ser determinada a compensação dos valores pagos a título de pensão provisória com os montantes fixados a título de pensionamento definitivo, sob pena de caracterização de bis in idem e enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

12. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de comprovação do recebimento, para evitar enriquecimento sem causa pela eventual duplicidade de indenização pelo mesmo fato.

13. A responsabilidade da seguradora litisdenunciada permanece limitada aos valores contratualmente previstos na apólice securitária, conforme expressamente consignado na sentença de origem e em consonância com os princípios contratuais do seguro de responsabilidade civil.

14. Não há sucumbência recíproca a justificar redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois a autora decaiu de parte mínima do pedido, aplicando-se o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

15. Recursos parcialmente providos para estabelecer pensionamento vitalício, adequar consectários legais, determinar compensações cabíveis e reduzir indenização por danos estéticos.

Tese de julgamento:
"
1. Em casos de amputação traumática com incapacidade laboral permanente comprovada por perícia médica, o pensionamento deve ser vitalício, não se limitando à expectativa média de sobrevida. 2. É vedada a cumulação de indenização por lucros cessantes com pensionamento quando não comprovado o prejuízo e decorram do mesmo fato gerador - perda da capacidade laborativa - e se assemelham quanto ao motivo de pedir. 3. A indenização por dano estético possui natureza extrapatrimonial, não devendo vincular-se ao custo específico de soluções protéticas. 4. Nos casos de pensionamento mensal, os juros de mora sobre parcelas vencidas incidem a partir do vencimento de cada prestação, mantendo-se a correção monetária desde o evento danoso.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 402, 757, 760, 778, 781, 927 e 945; CTB, arts. 29, §2º, e 38, I; CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 246, 362 e 387; STJ, AgInt no AREsp 1.510.104/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.167.987/RJ, j. 16.05.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1008424-49.2016.8.26.0003, Rel. Ana Liarte, j. 01.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1003360-62.2022.8.11.0004, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM, EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A. e KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Pensão de Alimentos com Tutela de Urgência n. 1003795-49.2016.8.11.0003
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)

CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, ao pagamento à autora de pensão alimentícia (lucros cessantes), no montante correspondente ao valor do salário mínimo vigente no país no momento do pagamento, e, no que diz respeito às prestações vencidas, cujo valor deverá ser adimplido em prestação única, com a incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (11/09/2016), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002;

b) CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, a indenizar a autora dos danos morais experimentados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data;

c) CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, a compensar a autora dos danos estéticos sofridos, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), nos termos do orçamento da prótese (ID 3724787), montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., solidariamente, no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC”.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 295382109).

A apelante
MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM
alega, em síntese, que a r. sentença incorreu em omissão e erro material ao reconhecer de forma genérica os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia como um só, deixando de especificar o pleito autônomo pelos lucros cessantes no montante de R$ 789.000,00 (setecentos e oitenta e nove mil reais). Sustenta que restou comprovada nos autos sua incapacidade laborativa permanente, decorrente de amputação do membro inferior direito, corroborada por laudo médico pericial, e que, diante disso, faz jus à indenização autônoma pelos lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Afirma ainda que houve julgamento
extra petita
quanto à pensão, pois embora tenha requerido expressamente o pagamento de pensão vitalícia no valor mensal de R$ 1.934,49 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), a sentença limitou o pensionamento até os 72 (setenta e dois anos) anos de idade da autora, o que excede os limites do pedido, contrariando os artigos 141 e 492 do CPC. Alega, ademais, que restou documentalmente comprovado nos autos o valor de sua remuneração à época do acidente, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a condenação observe o valor integral postulado e na forma vitalícia.

No tocante ao dano estético, a apelante impugna o valor fixado na sentença (R$ 95.000,00), por estar baseado em orçamento datado de 2016, que não condiz com a realidade atual, onde o custo da prótese adequada ultrapassa R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Por isso, pleiteia a majoração da indenização para R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, em consonância com o impacto físico e psicológico irreversível que sofreu.

Quanto aos danos morais, a apelante sustenta que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 50.000,00) é irrisório diante da gravidade das lesões sofridas, das sequelas permanentes, da perda da capacidade laborativa e da profunda alteração na sua qualidade de vida. Requer a majoração da indenização para R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), correspondente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, sob argumento de que o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

Contrarrazões apresentadas em ids. 295382128 e 295382131.

A apelante
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
, por sua vez, argui, em síntese, que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
incorreu em erro material e de julgamento ao desconsiderar a culpa exclusiva, ou ao menos concorrente, do condutor da motocicleta — esposo da autora — pela ocorrência do sinistro que ensejou a presente demanda. Segundo a empresa, a prova oral colhida em juízo, os elementos constantes no Boletim de Acidente de Trânsito e a própria dinâmica dos fatos demonstram que a vítima se encontrava em local impróprio e perigoso, tentando ultrapassar pela direita um ônibus em manobra, conduta esta que teria sido a verdadeira causa determinante do acidente. A empresa defende que tal circunstância rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Sustenta ainda que, caso não reconhecida a culpa exclusiva, deve ser aplicada a tese subsidiária da culpa concorrente, com a consequente redução proporcional das verbas indenizatórias fixadas na sentença. Em relação à pensão mensal, argumenta que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a existência de incapacidade parcial da autora, o valor fixado — equivalente a um salário-mínimo — não respeita o princípio da proporcionalidade, devendo ser ajustado conforme o grau exato da inaptidão laboral, a ser apurado em liquidação. Requer também que sejam expressamente abatidos, do valor da condenação, os valores já pagos a título de pensão provisória durante o curso do processo, bem como a correção da data de incidência dos juros e da correção monetária, que deveriam fluir do vencimento de cada parcela e não da data do evento danoso.

No tocante aos danos morais, a apelante argumenta pela inexistência de pressupostos legais que justifiquem a condenação, dado que não houve conduta ilícita de seu preposto e não se pode presumir sofrimento ou abalo psíquico sem elementos probatórios contundentes. Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional frente à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação na medida do dano.

Quanto aos danos estéticos, aduz que o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) arbitrado em sentença baseou-se exclusivamente no orçamento de uma prótese de alto custo, desconsiderando que existem alternativas protéticas mais acessíveis no mercado nacional. Sustenta que o arbitramento da indenização deve refletir a extensão do dano à aparência e não corresponder ao custo de aquisição da solução mais onerosa. Por esse motivo, requer a exclusão da condenação, por já estar englobada nos danos morais, ou, subsidiariamente, sua drástica redução a um valor razoável e proporcional.

Por fim, impugna a condenação integral ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, defendendo a existência de sucumbência recíproca, pois a autora teve pleitos rejeitados (como os danos emergentes) ou acolhidos em valores significativamente inferiores aos pretendidos. Pleiteia a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, com a fixação de honorários em seu favor sobre os pedidos rejeitados ou reduzidos. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, caso o recurso seja provido ou mantidos os pontos favoráveis.

Contrarrazões apresentadas em id. 295382130.

Por fim, a apelante
KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
sustenta que a sentença deve ser reformada para limitar sua condenação ao que efetivamente foi contratado na apólice securitária, conforme as coberturas específicas de danos corporais e danos morais, excluindo-se os danos materiais. Alega que cada cobertura possui natureza distinta e que o contrato de seguro exige o respeito ao equilíbrio atuarial e ao limite máximo de indenização previsto, sob pena de violação aos arts. 757, 760, 778 e 781 do Código Civil. Ressalta que, após o pagamento de qualquer indenização, o limite da apólice é automaticamente reduzido, não podendo ser ultrapassado.

Defende, ainda, a necessidade de abatimento dos valores pagos a título de pensão provisória fixada na tutela de urgência, bem como a correção do marco inicial dos juros e da correção monetária das parcelas vencidas, que, segundo a jurisprudência consolidada, deve ser o vencimento de cada obrigação e não o evento danoso. Quanto aos danos morais e estéticos, reitera que o pagamento deve observar a limitação da apólice e que eventuais valores pagos em outros sinistros devem ser computados para apuração do saldo disponível.

Por fim, requer expressamente a dedução do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicial, com fundamento na Súmula 246 do STJ, argumentando que sua não dedução pode ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que é possível posterior recebimento administrativo. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o acolhimento parcial dos argumentos apresentados, com adequação das condenações aos limites contratuais e legais aplicáveis.

Contrarrazões apresentadas em id. 295382129.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM, EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A. e KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Pensão de Alimentos com Tutela de Urgência n. 1003795-49.2016.8.11.0003
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)

CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, ao pagamento à autora de pensão alimentícia (lucros cessantes), no montante correspondente ao valor do salário mínimo vigente no país no momento do pagamento, e, no que diz respeito às prestações vencidas, cujo valor deverá ser adimplido em prestação única, com a incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (11/09/2016), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002;

b) CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, a indenizar a autora dos danos morais experimentados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data;

c) CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, a compensar a autora dos danos estéticos sofridos, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), nos termos do orçamento da prótese (ID 3724787), montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., solidariamente, no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC”.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 295382109).

A apelante
MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM
alega, em síntese, que a r. sentença incorreu em omissão e erro material ao reconhecer de forma genérica os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia como um só, deixando de especificar o pleito autônomo pelos lucros cessantes no montante de R$ 789.000,00 (setecentos e oitenta e nove mil reais). Sustenta que restou comprovada nos autos sua incapacidade laborativa permanente, decorrente de amputação do membro inferior direito, corroborada por laudo médico pericial, e que, diante disso, faz jus à indenização autônoma pelos lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Afirma ainda que houve julgamento
extra petita
quanto à pensão, pois embora tenha pleiteado expressamente o pagamento de pensão vitalícia no valor mensal de R$ 1.934,49 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), a sentença limitou o pensionamento até os 72 (setenta e dois anos) anos de idade da autora, o que excede os limites do pedido, contrariando os artigos 141 e 492 do CPC. Alega, ademais, que restou documentalmente comprovado nos autos o valor de sua remuneração à época do acidente, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a condenação observe o valor integral postulado e na forma vitalícia.

No tocante ao dano estético, a apelante impugna o valor fixado na sentença (R$ 95.000,00), por estar baseado em orçamento datado de 2016, que não condiz com a realidade atual, onde o custo da prótese adequada ultrapassa R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Por isso, pleiteia a majoração da indenização para R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, em consonância com o impacto físico e psicológico irreversível que sofreu.

Quanto aos danos morais, a apelante sustenta que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 50.000,00) é irrisório diante da gravidade das lesões sofridas, das sequelas permanentes, da perda da capacidade laborativa e da profunda alteração na sua qualidade de vida. Requer a majoração da indenização para R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), correspondente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, sob argumento de que o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

Contrarrazões apresentadas em ids. 295382128 e 295382131.

A apelante
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
, por sua vez, argui, em síntese, que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
incorreu em erro material e de julgamento ao desconsiderar a culpa exclusiva, ou ao menos concorrente, do condutor da motocicleta — esposo da autora — pela ocorrência do sinistro que ensejou a presente demanda.

Segundo a empresa, a prova oral colhida em juízo, os elementos constantes no Boletim de Acidente de Trânsito e a própria dinâmica dos fatos demonstram que a vítima se encontrava em local impróprio e perigoso, tentando ultrapassar pela direita um ônibus em manobra, conduta esta que teria sido a verdadeira causa determinante do acidente. A empresa defende que tal circunstância rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Sustenta ainda que, caso não reconhecida a culpa exclusiva, deve ser aplicada a tese subsidiária da culpa concorrente, com a consequente redução proporcional das verbas indenizatórias fixadas na sentença. Em relação à pensão mensal, argumenta que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a existência de incapacidade parcial da autora, o valor fixado — equivalente a um salário-mínimo — não respeita o princípio da proporcionalidade, devendo ser ajustado conforme o grau exato da inaptidão laboral, a ser apurado em liquidação. Requer também que sejam expressamente abatidos, do valor da condenação, os valores já pagos a título de pensão provisória durante o curso do processo, bem como a correção da data de incidência dos juros e da correção monetária, que deveriam fluir do vencimento de cada parcela e não da data do evento danoso.

No tocante aos danos morais, a apelante argumenta pela inexistência de pressupostos legais que justifiquem a condenação, dado que não houve conduta ilícita de seu preposto e não se pode presumir sofrimento ou abalo psíquico sem elementos probatórios contundentes. Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional frente à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação na medida do dano.

Quanto aos danos estéticos, aduz que o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) arbitrado em sentença baseou-se exclusivamente no orçamento de uma prótese de alto custo, desconsiderando que existem alternativas protéticas mais acessíveis no mercado nacional. Sustenta que o arbitramento da indenização deve refletir a extensão do dano à aparência e não corresponder ao custo de aquisição da solução mais onerosa. Por esse motivo, requer a exclusão da condenação, por já estar englobada nos danos morais, ou, subsidiariamente, sua drástica redução a um valor razoável e proporcional.

Por fim, impugna a condenação integral ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, defendendo a existência de sucumbência recíproca, pois a autora teve pleitos rejeitados (como os danos emergentes) ou acolhidos em valores significativamente inferiores aos pretendidos. Pleiteia a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, com a fixação de honorários em seu favor sobre os pedidos rejeitados ou reduzidos. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, caso o recurso seja provido ou mantidos os pontos favoráveis.

Contrarrazões apresentadas em id. 295382130.

Por fim, a apelante
KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
sustenta que a sentença deve ser reformada para limitar sua condenação ao que efetivamente foi contratado na apólice securitária, conforme as coberturas específicas de danos corporais e danos morais, excluindo-se os danos materiais. Alega que cada cobertura possui natureza distinta e que o contrato de seguro exige o respeito ao equilíbrio atuarial e ao limite máximo de indenização previsto, sob pena de violação aos arts. 757, 760, 778 e 781 do Código Civil. Ressalta que, após o pagamento de qualquer indenização, o limite da apólice é automaticamente reduzido, não podendo ser ultrapassado.

Defende, ainda, a necessidade de abatimento dos valores pagos a título de pensão provisória fixada na tutela de urgência, bem como a correção do marco inicial dos juros e da correção monetária das parcelas vencidas, que, segundo a jurisprudência consolidada, deve ser o vencimento de cada obrigação e não o evento danoso. Quanto aos danos morais e estéticos, reitera que o pagamento deve observar a limitação da apólice e que eventuais valores pagos em outros sinistros devem ser computados para apuração do saldo disponível.

Por fim, requer expressamente a dedução do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicial, com fundamento na Súmula 246 do STJ, argumentando que sua não dedução pode ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que é possível posterior recebimento administrativo. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o acolhimento parcial dos argumentos apresentados, com adequação das condenações aos limites contratuais e legais aplicáveis.

Contrarrazões apresentadas em id. 295382129.

É o relatório.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM, EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A. e KOVR PREVIDÊNCIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)

CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, ao pagamento à autora de pensão alimentícia (lucros cessantes), no montante correspondente ao valor do salário mínimo vigente no país no momento do pagamento, e, no que diz respeito às prestações vencidas, cujo valor deverá ser adimplido em prestação única, com a incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (11/09/2016), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002;

b) CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, a indenizar a autora dos danos morais experimentados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data;

c) CONDENAR
, solidariamente, as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., esta última até o limite da apólice, a compensar a autora dos danos estéticos sofridos, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), nos termos do orçamento da prótese (ID 3724787), montante que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção monetária), e correção monetária pelo ICPA, na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º do CC, ambos contados da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), uma vez que já considerada, na fixação, a atualização do valor até esta data.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
as requeridas EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A., INVESTPREV SEGURADORA S.A., solidariamente, no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da condenação, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC”.

·

DA DINÂMICA DO ACIDENTE E ANÁLISE DA CULPA

A ré/apelante Empresa de Transportes Andorinha S.A. sustenta, como tese principal, a existência de culpa exclusiva do condutor da motocicleta que transportava a autora e, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente. Argumenta que o motorista da motocicleta teria se colocado em local impróprio e perigoso, tentando ultrapassar pela direita o ônibus em manobra, o que teria sido a causa determinante do acidente.

Após detida análise do conjunto probatório dos autos, verifico que tais alegações não merecem prosperar.

A prova testemunhal produzida, especialmente o depoimento da testemunha ocular Letícia Subtil Rodrigues, é absolutamente conclusiva quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade exclusiva do preposto da empresa ré. Conforme declarou a testemunha em audiência de instrução e julgamento e devidamente consignado na sentença:

“
Testemunha:
Eu estava praticamente do lado da motocicleta dela, e o que eu vi foi,
estávamos todos parados
, estava a minha moto, o moto dela e acho que umas duas motos.
Estávamos todos parados para fazer o cruzamento da BR, e o ônibus estava vindo, o ônibus ao invés de entrar na pista ao lado, no caso na segunda pista, o ônibus entrou e entrou fechando, ao mesmo tempo que foi entrar”
. (sublinhei).

E, complementando seu relato sobre a posição estática da motocicleta no momento do acidente:

“
Testemunha
: Nós estávamos assim, certo? (demonstração com gestos)
Nós estávamos parado do lado de cá, do lado direito
. Nós estávamos, tanto eu na motocicleta, quanto ela, quanto mais gente estava também, estávamos todos parados do lado direito, a motocicleta.
O ônibus veio pela rua, pela por essa mesma rua, só que do lado oposto, do lado esquerdo”
. (sublinhei).

O depoimento da testemunha Ítalo Francisco Alves Fernandes corrobora essa versão, demonstrando de forma inequívoca que a motocicleta onde se encontrava a autora, na condição de passageira, estava regularmente parada, aguardando oportunidade para acessar a BR-364, quando o ônibus da ré, em manobra imprudente, ao fazer conversão à direita, invadiu o espaço ocupado pela motocicleta, ocasionando o acidente.

Portanto, a versão apresentada pelo preposto da ré, Sr. Ozias Bezerra de Paula, não encontra respaldo no conjunto probatório. Trata-se de relato isolado, desacompanhado de qualquer elemento de convicção que possa infirmar a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. Vale observar, inclusive, que o referido motorista possui evidente interesse na causa, considerando-se que responde a processo criminal pelo mesmo fato, tendo sido denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no artigo 303 da Lei n. 9.503/97 c/c artigo 70 do Código Penal.

Importante destacar que, conforme o artigo 29, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. (destaquei).

No caso em exame, o preposto da ré, ao conduzir veículo de grande porte (ônibus), tinha especial dever de cautela e cuidado na realização de manobras, em particular ao executar conversão à direita, conforme estabelece o art. 38, I, do CTB:

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

Esse dever foi manifestamente descumprido quando o motorista realizou curva fechada sem observar a presença da motocicleta regularmente parada à direita.

A tentativa da apelante de caracterizar a colisão como "transversal" para sugerir uma suposta manobra imprudente da moto é mero artifício retórico que não encontra amparo nos fatos comprovados. Como bem demonstrado pelas testemunhas, a motocicleta estava parada, o que torna ilógica a alegação de manobra irregular pelo seu condutor.

Desta forma, com base na detida análise da prova produzida, não há como acolher a tese da ré quanto à existência de culpa exclusiva do condutor da motocicleta, tampouco a tese subsidiária de culpa concorrente. Restou sobejamente demonstrado que o preposto da ré agiu com imprudência ao realizar manobra de conversão sem observar a devida cautela, ocasionando o acidente que resultou em graves lesões à autora, dentre as quais a amputação traumática de seu membro inferior direito.

Por tais fundamentos, rejeito a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

·

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto ao pedido autônomo de lucros cessantes formulado pela apelante
MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM
, tenho que o recurso não merece provimento.

A apelante sustenta que a sentença teria incorrido em omissão e erro material ao reconhecer de forma genérica os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia como um só, deixando de especificar o pleito autônomo pelos lucros cessantes no montante de R$ 789.000,00 (setecentos e oitenta e nove mil reais).

Tal pretensão, contudo, não pode ser acolhida por duas razões fundamentais.

Primeiramente, há evidente ausência de comprovação do prejuízo material alegado. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO.
LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA.
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "
os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos
" (REsp 1 .438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023 - destaquei).

Compulsando os autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar adequadamente quais seriam seus rendimentos mensais anteriores ao acidente, tampouco demonstrou de forma objetiva e concreta o prejuízo financeiro alegadamente sofrido, limitando-se a projeções hipotéticas que não encontram respaldo probatório suficiente.

Em segundo lugar, observa-se que
o fato gerador tanto do pedido de lucros cessantes quanto do pensionamento é exatamente o mesmo: a perda da capacidade laborativa decorrente do acidente de trânsito.
Ambos os institutos visam compensar a diminuição patrimonial sofrida pela vítima em razão da impossibilidade de continuar exercendo sua atividade profissional.

Neste contexto, acolher simultaneamente ambos os pedidos - lucros cessantes e pensionamento - configuraria evidente
bis in idem
, com dupla reparação pelo mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto,
REJEITO
o pedido autônomo de lucros cessantes formulado pela apelante, mantendo, quanto a este ponto, a sentença de primeiro grau.

·

DO PENSIONAMENTO MENSAL

No que tange ao pensionamento mensal, a apelante
MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM
sustenta que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
ao limitar o pensionamento até os 72 (setenta e dois) anos de idade, quando havia expressamente requerido pensão vitalícia.

Neste ponto, ainda que entenda que não tenha havido julgamento extra petita, vez que o Juízo julgou nos limites daquilo que foi pleiteado pela parte, o recurso merece provimento para modificar em parte a sentença.

De fato, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em casos de danos físicos permanentes, como a amputação traumática sofrida pela apelante, o pensionamento deve ser vitalício, não se limitando à expectativa média de sobrevida estabelecida por critérios estatísticos genéricos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão da Autora à indenização por danos morais e pensão vitalícia em razão de erro médico por indevida omissão para a realização de exploração arterial para realização de embolectomia e tentativa de revascularização do membro isquêmico, que ultimou na amputação da perna do Autor. Laudo pericial que comprova a existência do dano, do nexo causal com o atendimento médico negligente Indenização por dano moral fixada em R$ 150.000,00
Necessidade de pensão mensal vitalícia em razão da permanente redução da capacidade laboral em decorrência da amputação de uma perna.
Quantum que deve ser majorado para o importe de um salário mínimo vigente à época em que devido. Sentença de procedência parcial reformada tão somente para majorar o quantum da pensão alimentícia. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação do Requerido improvida”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10084244920168260003 São Paulo, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 01/07/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS.
PENSÃO VITALÍCIA. LUCROS CESSANTES.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME – (...) III. RAZÕES DE DECIDIR – (...)
A pensão vitalícia de um salário mínimo mensal é devida ao autor, em razão da incapacidade permanente para exercer sua profissão de motoboy. A condenação ao pagamento de lucros cessantes, entretanto, deve ser excluída, pois configuraria bis in idem em relação à pensão.
(...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 50021362820228130016, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/11/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2024 - destaquei).

Reconhecida a incapacidade laboral permanente da apelante, comprovada por laudo pericial, e considerando a natureza da lesão sofrida (amputação de membro inferior direito), não se mostra adequada a limitação temporal do pensionamento, que deve perdurar enquanto viver a vítima.

Contudo, quanto ao valor do pensionamento, mantenho o patamar de um salário-mínimo fixado na sentença, pois a apelante não comprovou de forma convincente que auferia renda habitual no valor pleiteado de R$ 1.934,49 (um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

O juízo
a quo
fundamentou adequadamente este ponto ao consignar que: "
Contudo, no tocante ao valor apontado na inicial, verifico que a parte autora não demonstrou o recebimento de R$ 1.934,49 (mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos) em todos os meses, sendo imprescindível a comprovação dos rendimentos pretéritos para que se possa aferir eventual prejuízo decorrente da perda da capacidade laborativa
".

O parâmetro do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional à situação dos autos, servindo como referência para a garantia do mínimo existencial, em especial considerando que a perícia médica atestou a
incapacidade laboral permanente
da autora para as atividades que anteriormente exercia.

Portanto, dou
parcial provimento
ao recurso neste ponto, apenas para estabelecer que o pensionamento mensal no valor de um salário-mínimo seja vitalício, sem termo final predeterminado, persistindo até o falecimento da apelante.

·

DOS DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e deve ser mantido.

Em matéria de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, a autora sofreu grave acidente de trânsito que resultou na amputação de seu membro inferior direito, com consequências permanentes para sua vida, causando-lhe inegável sofrimento físico e psíquico, alterando drasticamente sua rotina e perspectivas de vida, inclusive no que tange ao convívio familiar e social, afetando sua autoestima e dignidade.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão do fato, as condições pessoais da vítima e do ofensor, além da função compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar em enriquecimento sem causa.

Como bem observado na sentença, as peculiaridades do caso concreto, como o fato de a autora ser mãe de duas filhas menores e ter sido a principal provedora do lar antes do acidente, foram devidamente consideradas na fixação do montante indenizatório, não havendo razão para sua majoração, como pretendia a autora, tampouco para sua redução, como desejava a empresa ré.

·

DOS DANOS ESTÉTICOS

No que concerne aos danos estéticos, tenho que a sentença merece reforma parcial.

O valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
foi claramente baseado no orçamento de prótese apresentado pela autora, o que não se mostra adequado tecnicamente, uma vez que a indenização por dano estético possui natureza extrapatrimonial, desvinculada de um custo material específico.

O dano estético, segundo a doutrina, é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um “afeiamento” da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade.

Sua função, portanto, é compensar a vítima pelo desequilíbrio emocional e social derivado da alteração de sua aparência física, não tendo o escopo direto de financiar a aquisição de soluções protéticas específicas, ainda que estas possam mitigar o impacto estético da lesão sofrida.

No caso em análise, é inegável a existência de grave dano estético decorrente da amputação do membro inferior direito da autora, situação que causa profundo impacto em sua aparência e autoestima. Porém, vincular a indenização ao valor exato de uma prótese específica, especialmente de alto custo, desnatura o instituto do dano estético.

Assim, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade da lesão estética sofrida pela autora, a natureza permanente do dano, a idade da vítima, e o impacto social e psicológico da deformidade, entendo mais adequado fixar a indenização por danos estéticos em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Este valor, somado à indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e ao pensionamento vitalício no valor de um salário-mínimo, assegura a reparação integral do dano sofrido, sem representar enriquecimento sem causa ou imposição de ônus excessivo às rés.

Registro, por fim, que a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é amplamente aceita pela jurisprudência, conforme Súmula 387 do STJ: "
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
".

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso da empresa ré apenas para reduzir o valor da indenização por danos estéticos para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais.

·

DA APELAÇÃO DA KOVR PREVIDÊNCIA S.A., DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DA COMPENSAÇÃO E DA DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT

No que tange à limitação da responsabilidade da seguradora litisdenunciada aos termos da apólice, observo que tal pretensão já foi devidamente contemplada no dispositivo da sentença recorrida, que expressamente condicionou a condenação da seguradora “até o limite da apólice” em todos os capítulos condenatórios. Destarte, não há reparo a ser feito neste ponto.

Quanto aos consectários legais aplicáveis às parcelas vencidas da pensão mensal, razão assiste à apelante. Com efeito, a r. sentença determinou a incidência de “
correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (11/09/2016)
”. Ocorre que, tratando-se de prestações de trato sucessivo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, embora a correção monetária possa incidir a partir do evento danoso, os juros de mora devem fluir a partir do vencimento de cada prestação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, nos casos de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, “
as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação
”.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação
” (Edcl no Resp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, Dje de 25/04/2019). 3. Merece reforma o acórdão estadual para que as parcelas relativas ao pensionamento mensal fixado em razão da perda da capacidade laborativa sejam acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a partir da data de seus respectivos vencimentos. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos”. (STJ – Edcl no AgInt no AREsp: 1167987 RJ 2017/0226722-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/06/2022 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. TRANSPORTE COLETIVO. INCIDENTE EM ÔNIBUS DA DEMANDADA. QUEDA DA PASSAGEIRA. LESÕES GRAVES. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA E INCAPACIDADE TOTAL PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, “As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação
” (Edcl no Resp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, Dje de 25/04/2019). 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt no AREsp: 1510104 RJ 2019/0148296-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 12/12/2019 – destaquei).

Neste contexto, deve-se
reformar parcialmente a sentença
para estabelecer que, no tocante às parcelas vencidas da pensão mensal, a correção monetária seguirá o INPC/IBGE a partir do evento danoso, porém os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir do vencimento de cada prestação.

No que concerne à dedução dos valores pagos a título de pensão provisória, determinada em sede de tutela de urgência, também prospera a irresignação recursal. Conforme documentado nos autos, a requerida vem realizando o pagamento mensal de um salário-mínimo à autora desde a concessão da tutela antecipada, devendo tais quantias serem abatidas do montante final da condenação referente ao pensionamento, sob pena de caracterização de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

A compensação desses valores, embora não expressamente mencionada no dispositivo da sentença, é medida que se impõe por força dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, sendo pertinente a inclusão dessa determinação no acórdão para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que tal compensação deverá ser realizada na fase de liquidação, mediante apresentação dos comprovantes de pagamento devidamente corrigidos e havendo eventuais parcelas em atrasos, estas devem ser quitadas conforme consignado acima.

Por fim, quanto ao pedido de dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada, a pretensão também merece acolhimento, nos termos da Súmula 246 do STJ: “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”.

A jurisprudência consolidada do STJ tem entendido que a dedução do DPVAT é obrigatória, independentemente da natureza da indenização e até mesmo se não houve reclamação administrativa, visando evitar o enriquecimento sem causa da parte autora pela eventual duplicidade de indenização pelo mesmo fato. Ademais, a dedução é cabível mesmo que a vítima não tenha recebido o seguro, pois o que se pretende evitar é a possibilidade de
bis in idem
mediante posterior recebimento administrativo do DPVAT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORIAS C/C PENSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF – DANO MORAL MANTIDO –
DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE
- PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O PENSIONAMENTO – LIMITE DE 12 PARCELAS VINCENDAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Assim, imperioso se faz, manter o valor arbitrado correspondente ao dano moral.
Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.
Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9º, do CPC”. (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1003360-62.2022.8 .11.0004, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024 – destaquei).

·

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A respeito do pleito de redistribuição dos honorários sucumbenciais, verifica-se a autora decaiu de parte mínima do pedido.

Aplica-se ao caso, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, o qual estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
(destaquei).

Nessa mesma linha, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
”
.
(TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE –
PARTE QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO SEU PEDIDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
”
.
(TJ-MT 10012554020228110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2023 - destaquei).

Desse modo, deve ser mantido os honorários sucumbenciais como fixado.

Ante o todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos seguintes termos:

·

1) Quanto ao recurso de
MARIA EMÍLIA DE PAULA PAIM
, reformo parcialmente a sentença apenas para estabelecer que o pensionamento mensal no valor de um salário-mínimo deve ocorrer de modo vitalício, sem limitação etária, persistindo até o falecimento da autora, nos termos da fundamentação retro, mantendo inalterada a improcedência da indenização autônoma por lucros cessantes;

·

2) Quanto ao recurso da
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S.A.
, reformo parcialmente a r. sentença reduzindo a indenização por danos estéticos para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como adequando o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas da pensão mensal, que deverão incidir a partir do vencimento de cada prestação, mantendo-se a correção monetária a partir do evento danoso. Determino, ainda, a compensação dos valores pagos a título de pensão provisória (tutela antecipada) com os montantes fixados a título de pensionamento definitivo, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Por fim, acolho o pedido para que seja deduzido o valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização global a ser paga, nos termos da Súmula 246 do STJ, mantendo inalterado os demais aspectos recorridos, notadamente quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o pedido de redução da indenização por danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, os quais se mantêm como fixados;

·

3) Quanto ao recurso da
KOVR PREVIDÊNCIA S.A
., dou provimento ao recurso apenas para ratificar o limite da responsabilidade da seguradora aos valores contratualmente previstos na apólice securitária, já consignado na sentença de origem, adequando o termo inicial dos juros de mora sobre as parcelas vencidas da pensão mensal, nos termos do item 2 supra. Reconheço, ainda, a necessidade de dedução dos valores pagos a título de pensão provisória e do seguro obrigatório DPVAT, quando do cumprimento de sentença, mediante apuração na fase própria;

Por fim, mantenho a distribuição sucumbenciais e honorários advocatícios fixados na origem, tendo em vista o decaimento mínimo da parte autora, conforme disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem honorários recursais adicionais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do provimento parcial dos recursos das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025